Tribunal: TJES
Processo: 5020365-20.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020365-20.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ARIEL DOS SANTOS MARTINS

COATOR: 4 VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5020365-20.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ARIEL DOS SANTOS MARTINS

COATOR: 4 VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
Advogado do(a) PACIENTE: JONATAS PIRES E PINHO - ES28250-A

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 16, CAPUT, LEI Nº 10.826/03). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE CONCRETA E RISCO À ORDEM PÚBLICA. APREENSÃO DE PISTOLA CALIBRE 9MM COM MUNIÇÃO E CARREGADORES. CONTEXTO FÁTICO EM ÁREA DOMINADA POR FACÇÃO CRIMINOSA. DENÚNCIA ANÔNIMA E FUNDADA SUSPEITA. APREENSÃO DE SUBSTÂNCIA PSICOATIVA (“LOLÓ”). INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. INADMISSIBILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. EXISTÊNCIA DE OUTRA AÇÃO PENAL POR TRÁFICO DE DROGAS. PARECER MINISTERIAL FAVORÁVEL. NÃO VINCULAÇÃO DO JULGADOR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Ariel dos Santos Martins, apontando como autoridade coatora o Juízo da 4ª Vara Criminal de Vitória/ES, contra decisão que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva nos autos da ação penal nº 5028537-73.2025.8.08.0024, em que o paciente responde por suposta prática do crime previsto no art. 16, caput, da Lei nº 10.826/03. A defesa alegou constrangimento ilegal por ausência de fundamentação concreta, invocando condições pessoais favoráveis e parecer ministerial pela liberdade.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que manteve a prisão preventiva carece de fundamentação concreta, à luz do art. 312 do CPP, diante da alegação de primariedade, residência fixa e ausência de violência na conduta; e (ii) saber se, no caso, estão presentes elementos idôneos que justifiquem a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública, considerando as circunstâncias do flagrante, o contexto de atuação do paciente e o risco de reiteração delitiva.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva foi mantida com fundamentação idônea, lastreada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de pistola Sig Sauer P250, calibre 9mm, municiada, com dois carregadores contendo 16 munições cada, além de substância psicoativa (“loló”), em contexto de abordagem realizada após denúncia anônima e em local dominado por facção criminosa, circunstâncias aptas a indicar risco concreto à ordem pública.

4. A tese defensiva de inexigibilidade de conduta diversa não se sustenta, pois o ordenamento jurídico não autoriza autotutela, sendo inviável justificar o porte de arma de uso restrito por suposta autodefesa desacompanhada de agressão injusta atual ou iminente, revelando-se a conduta incompatível com o dever de proteção coletiva.

5. Não se verifica ausência de contemporaneidade, uma vez que a custódia foi justificada também pelo risco de reiteração delitiva, considerado o registro de outra ação penal por tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06), evidenciando persistência em práticas ilícitas.

6. O parecer do Ministério Público favorável à liberdade não vincula o julgador, sendo legítima a manutenção da prisão quando amparada em elementos concretos dos autos, inexistindo ilegalidade manifesta a autorizar a concessão do writ, especialmente em sede liminar.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem denegada.

Tese: A manutenção da prisão preventiva por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito é válida quando lastreada em elementos concretos do caso, como a apreensão de armamento e munições em contexto de risco, associado a indícios de reiteração delitiva, sendo insuficientes, por si sós, condições pessoais favoráveis e parecer ministerial para afastar a custódia cautelar.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5020365-20.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ARIEL DOS SANTOS MARTINS

COATOR: 4 VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
Advogado do(a) PACIENTE: JONATAS PIRES E PINHO - ES28250-A

VOTO

Como relatado, cuida-se de habeas corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
Ariel dos Santos Martins
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 4ª Vara Criminal de Vitória, que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva nos autos da ação penal nº 5028537-73.2025.8.08.0024, na qual o paciente responde pela suposta prática do crime previsto no art. 16, caput, da Lei nº 10.826/03.

Sustenta a defesa a ocorrência de constrangimento ilegal por ausência de fundamentação concreta, invocando elementos pessoais favoráveis ao paciente, como primariedade, residência fixa, inexistência de violência na conduta e parecer favorável do Ministério Público pela concessão da liberdade.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

Conforme se extrai da decisão judicial impugnada, a prisão preventiva foi mantida em razão da gravidade concreta da conduta, evidenciada pelas circunstâncias fáticas do flagrante e pelo contexto de atuação do paciente.

Segundo o que consta nos autos, Ariel dos Santos Martins foi abordado por policiais militares na tarde do dia 24 de julho de 2025, por volta das 16h03min, na Rua Santiago, bairro Nova Palestina, em Vitória/ES, local sabidamente dominado pela facção criminosa Primeiro Comando de Vitória (PCV).

Os policiais Herbet Amaro e Ana Gabrieli Machado Tonaci, que compunham a guarnição responsável pela diligência, relataram em depoimento que se deslocaram até o endereço em atendimento a denúncia anônima sobre movimentação criminosa.

Chegando ao local, avistaram o paciente em atitude considerada suspeita, destacando-se que ele já era conhecido da corporação por envolvimento pretérito com atividades ilícitas.

Procedida a abordagem, os militares localizaram, na cintura do paciente, uma pistola da marca Sig Sauer, modelo P250, calibre 9mm, municiada com carregador contendo 16 munições, além de outro carregador adicional, também com 16 munições, guardado no bolso de sua vestimenta.

Também foram apreendidos, em sua posse, dois frascos contendo substância com odor característico de “loló”, popularmente conhecida como substância psicoativa de efeitos alucinógenos.

Tais elementos, somados ao depoimento dos agentes públicos, corroboram a versão de que a abordagem foi motivada por fundada suspeita legitimando a busca pessoal.

A jurisprudência pátria tem reconhecido a validade de abordagens realizadas com base em circunstâncias objetivas como localidade de risco, denúncia anônima e conduta suspeita, especialmente quando se trata de regiões sob domínio de facções criminosas e em contextos de flagrância.

De igual modo, não merece acolhimento a tese de inexigibilidade de conduta diversa.

A defesa argumenta que o paciente portava a arma de fogo por razões de autodefesa, em virtude do ambiente violento em que reside.

Contudo, como bem assentado na decisão de primeiro grau, o ordenamento jurídico brasileiro veda a autotutela, salvo nas hipóteses legalmente previstas de legítima defesa e estado de necessidade, os quais exigem a demonstração de agressão injusta, atual ou iminente, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Ademais, o porte de arma de uso restrito fora dos parâmetros legais representa risco objetivo à coletividade, sendo incompatível com qualquer pretensão de justificação social ou pessoal baseada em sentimento de insegurança.

Quanto à alegada ausência de contemporaneidade, observa-se que a prisão foi mantida com base não apenas no fato isolado do porte de arma, mas também no risco de reiteração delitiva, considerando-se que o paciente responde, paralelamente, a outra ação penal por tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06), demonstrando persistência em condutas criminosas.

A decisão impugnada refere expressamente que o réu “não se afasta do mundo do crime, ao contrário, persiste em sua conduta delitiva”, o que, somado ao local da apreensão e ao material bélico encontrado, configura risco concreto à ordem pública.

A manifestação ministerial, embora favorável à concessão da liberdade provisória, não vincula o juízo, que pode, com base nos autos, concluir pela necessidade da medida extrema.

Não há, de plano, ilegalidade evidente na discordância entre o juízo e o parecer do Ministério Público, notadamente quando devidamente motivada, como no presente caso.

Ressalte-se que, segundo reiterada jurisprudência, o deferimento de habeas corpus, ainda que em sede liminar, exige demonstração inequívoca da ilegalidade ou abusividade da prisão, o que não se verifica na espécie. [...]

Verifico que não houve qualquer alteração fática ou jurídica capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in
totum
a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto da Eminente Relatora.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.